Tribunal: TJMT
Processo: 1006163-72.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006163-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO BATISTAO FILHO - CPF: 012.432.601-30 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL EM GRAU MÉDIO DO OMBRO ESQUERDO – INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o ressarcimento devido é equivalente àquele pago administrativamente, não há o que se falar em pagamento de diferença a favor da vítima, devendo a demanda ser julgada improcedente por ausência de saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1006163-72.2020.8.11.0041, ajuizada por LUIZ ALBERTO BATISTAO FILHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões, a apelante pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, reconhecendo que o valor devido e apurado na perícia já foi pago administrativamente.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 170697302);

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Ressai dos autos que o boletim de ocorrência policial, os laudos e os exames médicos demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora no acidente ocorrido no dia 7.11.2019, o que foi reforçado pela perícia judicial realizada, que constatou a existência de
“perda parcial e permanente da mobilidade do ombro esquerdo (25%) em grau leve (25%)”
(Id 82599330).

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial em grau leve e, por isso, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Todavia, embora no decorrer da sentença o MM. Juízo tenha aplicado corretamente a lesão e sua quantificação de acordo com o laudo, não foi deduzido os valores pagos administrativamente.

No acidente dos autos, o autor lesionou o ombro esquerdo, recebendo indenização administrativa no valor de R$2.531,25, membro também reclamado na presente ação, conforme se depreende do laudo pericial administrativo apresentado em ID 34247989:

Assim, tendo em vista o sinistro ocorrido, o autor já recebeu a quantia de R$2.531,25 referente à mesma lesão apurada no caso dos autos, qual seja, ombro esquerdo.

Portanto, havendo valores pagos administrativamente de forma integral, não há que se falar em nenhum complemento indenizatório.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023